Tribunal: STF
Processo: HC 225321
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. WRIT EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES RECURSAIS. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ATO COATOR. POSTERIOR SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada, até mesmo por ofensa ao princípio da dialeticidade.



    2. Na esteira da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não merece conhecimento o habeas corpus que, sem prévio manejo de irresignação regimental perante o juízo antecedente, ataca diretamente nesta Corte decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Ademais, em sendo o habeas corpus instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo, estando consolidado nesta Suprema Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração. 



    4. A superveniência de decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça, a um só tempo, acarreta a perda de objeto do presente writ - manejado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior - e desafia nova impetração, agora contra a novel decisão colegiada oriunda daquela Corte. Precedentes.



    5. Agravo regimental não provido.